Tribunal: TJBA
Processo: 8094481-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094481-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LUCAS GOMES DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA (OSTEOTOMIA LE FORT I). NEGATIVA INJUSTIFICADA DE CUSTEIO INTEGRAL. DIVERGÊNCIA TÉCNICA EM RELAÇÃO A MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) E PROFISSIONAL ASSISTENTE NÃO CREDENCIADO. PROCEDIMENTO CONSTANTE DO ROL DA ANS. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. LIVRE ESCOLHA DO PROFISSIONAL ASISTENTE E ESSENCIALIDADE DO MATERIAL COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL (TUTELA DE URGÊNCIA) QUE CULMINOU EM BLOQUEIO SISBAJUD. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
.

O procedimento cirúrgico para correção de deformidade dentofacil, incluindo a Osteotomia Le Fort I, é de cobertura obrigatória para planos com segmentação hospitalar, nos termos da RN 465/2021 da ANS. Havendo cobertura para o procedimento, faz-se obrigatório o custeio dos materiais (OPME) essenciais à sua realização, conforme prescrição do médico ou cirurgião-dentista assistente, não elidindo a obrigação a mera alegação de insumos customizados ou de marcas específicas, especialmente quando a operadora falha em comprovar a equivalência e pronta disponibilidade de alternativa eficaz em sua rede.

A operadora de saúde responde pelo custeio integral do tratamento, ainda que realizado por profissional não credenciado e materiais por ele indicados, se comprovada a inexistência ou inaptidão de rede credenciada hábil para a realização do procedimento complexo e urgente, ou a recusa iníqua em custear a integralidade.

O descumprimento injustificado e reiterado da decisão judicial que determinou o custeio imediato do procedimento de urgência, prolongando o sofrimento do beneficiário por quase dois anos, configura violação grave à boa-fé objetiva e ao direito à saúde, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado para compensar o sofrimento do beneficiário, dada a recalcitrância da Seguradora e o consequente prolongamento da angústia, cumprindo as finalidades pedagógica e reparatória sem ensejar enriquecimento ilícito.

Correta a condenação da Recorrente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração que pretenderam rediscutir o mérito da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8094481-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCAS GOMES DE SANTANA
e
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelado
OS MESMOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA BRADESCO SAUDE S/A E POR LUCAS GOMES DE SANTANA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora